Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723879-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGLES MANOEL VASCONCELOS DA SILVA IMPETRANTE: YAENA MONTEIRO MAEDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Com base nas informações do habeas corpus, extrai-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada na ação penal n. 0702141-58.2023.8.07.0006, em 15/04/25, pelos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Não há informações se cumprido o mandado de prisão. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. A decisão expõe fundamentos genéricos, sem individualizar a conduta ou demonstrar a periculosidade do paciente. E falta contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos investigados, que ocorreram entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O paciente é primário, com residência fixa, emprego lícito e colaborou com as investigações. Não representa risco à aplicação da lei penal. E não há provas do vínculo entre o paciente e os outros denunciados nem de que ele tinha ciência das extorsões ou intenção de ocultar valores. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. A impetrante não instruiu adequadamente o habeas corpus. Expôs tão-somente os motivos que, segundo alega, justificam a revogação da prisão cautelar do paciente. E juntou apenas documentos pessoais relativos ao paciente - cópias de certidões de nascimento dos filhos, CPF, CNH e CTPS (IDs 72889986/7). Conquanto não tenha juntado a decisão que decretou a prisão, em habeas corpus impetrados em favor de coautores consta que os fundamentos para a decretação da prisão foram a gravidade concreta das condutas dos investigados, que, por meio do aplicativo “Whatsapp”, ameaçavam as vítimas, causando-lhes temor exacerbado e abalo psicológico suficientes para fazê-las transferirem valores a contas bancárias indicadas por eles. Afirma a impetrante que o paciente é apontado como partícipe na ocultação e dissimulação dos valores usurpados das vítimas. Os crimes pelos quais investigado o paciente são graves e punidos com pena superior a 4 anos de reclusão, o que, em princípio, justifica a prisão preventiva. Contudo, falta de cópia de peças relevantes, relativas ao paciente, prejudica o exame das ilegalidades apontadas pela impetrante. Não é possível identificar se há constrangimento ilegal ou demora injustificada. Devido à instrução deficiente do habeas corpus, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES